Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. ART. 922 DO CPC. CONCORDÂNCIA ENTRE AS PARTES.

I – O art. 922 do CPC estabelece que a execução ficará suspensa pelo prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, não se aplicando o prazo máximo estabelecido pelo art. 313, II, §4o, do CPC.

II – Deu-se provimento ao recurso.